Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1017825-04.2018.8.11.0041 –
EMBARGANTE: JOAO STEFANY CORREA SILVA
EMBARGADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo JOÃO STEFANY CORREA SILVA, contra decisão unipessoal, que negou provimento ao recurso de apelação cível.
Alega o Embargante que “não deixou de apresentar os documentos na data e hora determinada por mero descaso, o motivo se deu por força maior. Tanto, que acostados estão os documentos nos autos que demonstram o cumprimento do que fora exigido no edital, e se retirado o infortuno do acometimento de saúde de seu filho, teria o Embargado cumprido com o disposto no edital, tanto a inicial quanto o recurso de apelação estão bem instruída quanto a esse fato”.
Sustenta que “a negativa para provimento do Recurso de Apelação baseou no sentido de que “o concurso público visa conferir tratamento isonômico aos candidatos, de sorte que uma vez permitida uma segunda oportunidade para o Impetrante, ora Apelante, apresentar os seus exames médicos, seria medida de rigor conceder a mesma prerrogativa aos demais candidatos considerados inaptos nas mesmas condições.”
Ao final pugna, pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão.
Sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
[...]3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não obstante os argumentos do Embargante, verifica-se que inexiste vício da omissão na decisão, pois como bem consignado na decisão embargada, o fato do Embargante ter sido aprovado na fase cognitiva e ter convocado para a realização de exames de saúde, conforme documento anexado no Id. 8677286, não garante, por si só, a sua continuidade no certame, pois o edital é claro em estabelecer que na aplicação de provas, não será segunda chamada ao candidato faltante, sendo por tal motivo considerado eliminado.
Além disso, será eliminado o candidato que não apresentar os exames médicos em dia e hora pré-determinado, conforme se infere nos itens 9.11 e 12.9 do Edital de Concurso Público no 01/2016/SEJUDH (Id. 8677289), in verbis:
9.11. As Provas acontecerão em dias, horários e locais indicados nas publicações oficiais e no COCP. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado do Concurso Público o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação de prova fora do horário, data e locais pré-determinados.
(...)
12.9. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) ausente na fase de Exames de Saúde;
b) não fornecer material biológico para realização do Exame Toxicológico;
c) não apresentar documentação/exames/laudos exigidos em conformidade com o Edital;
d) for considerado INAPTO, conforme condições incapacitantes relacionadas neste item.
Desta feita, permitir uma segunda oportunidade para Embargante, apresentar os seus exames médicos, seria medida de rigor conceder a mesma prerrogativa aos demais candidatos considerados inaptos nas mesmas condições.
Em situação similar ao presente feito, qual seja, não realização de teste físico por circunstância alheia à vontade do candidato ou por incapacidade temporária, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, cujo mérito foi julgado no RE 630.733/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, no dia 15/05/2013, restando assim ementado, in verbis:
Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.
Requer ainda, o prequestionamento das matérias deduzidas.
Contudo, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou contradição do acórdão, senão mera contrariedade dos litigantes e tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos Aclaratórios.
Com essas considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.
Certifique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora